Tribunal: CARF
Processo: 10830.727385/2019-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.727385/2019-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.150 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
MOACIR DA CUNHA PENTEADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
IRRF OBJETO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. COMPENSAÇÃO NA
DIRPF. POSSIBILIDADE.
São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
sobre a renda descontado na fonte.
A cobrança judicial do IRRF legitima o restabelecimento da compensação, na
DIRPF, do imposto de renda. A glosa do IRRF compensado na DIRPF que
também é objeto de execução fiscal acarreta cobrança em duplicidade do
mesmo débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 3a Tuma da
DRJ/BSB, consubstanciada no Acórdão no 03-88.850 (p. 380), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.727385/2019-55
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.150 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727385/2019-55

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada, por Auditor Fiscal da
DRF/Campinas -SP, Notificação de Lançamento que apura imposto suplementar no
valor de R$ 74.780,06, a ser acrescido de multa de ofício de 20% e juros de mora.
O lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 74.780,06,
por falta de comprovação da retenção.
Enquadramentos legais na Notificação de Lançamento.
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, em 27/09/2019,
mediante as alegações relatadas a seguir:
Entende que a legislação é clara no sentido de que o imposto retido pela fonte pagadora
pode ser deduzido na DIRPF. Informa ter apresentado comprovantes de rendimentos
pagos e de retenção de imposto de renda na fonte comprovando as retenções.
Reconhece não ter apresentado comprovantes de recolhimento dos impostos retidos,
uma vez que estes não teriam sido pagos, mas não existiria obrigação legal para
apresentar esse documento em sede de malha fina de seu imposto de renda pessoal,
mesmo porque a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física, ainda que o
contribuinte seja administrador da PJ.
Transcreve trechos de jurisprudência nos sentido de que bastaria comprovar a retenção
para ter direito à compensação do imposto, e discorda da interpretação de que essa
jurisprudência não se aplicaria a administradores das fontes pagadoras, uma vez que já
estaria mais que consolidada a jurisprudência de que há que se demonstrar a
responsabilidade dos sócios e administradores para que haja o redirecionamento da
execução fiscal, ainda que o crédito fiscal seja de imposto de renda retido na fonte.
Acrescenta que não havia disponibilidade financeira para que as empresas efetuassem
os recolhimentos, tanto que sequer teria recebido integralmente os honorários a que teria
direito.
Sustenta que a cobrança do imposto retido diretamente do impugnante seria indevida,
pois referidos impostos retidos já estariam sendo executados por meio das execuções
fiscais no 0005785-77.2016.4.03.6105, 0005771-93.2016.403.6105, e 0005775-
33.2013.4.03.6105.
A cobrança do imposto na presente notificação constituiria “bis in idem”, de modo que
solicita que a impugnação seja considerada procedente.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 03-88.850 (p. 380), julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, concluindo que, não havendo comprovação do
recolhimento do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo sujeito passivo, deve ser
mantida a glosa efetuada pelo fisco.
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 394, reiterando os termos da impugnação apresentada.
Na sessão de julgamento realizada em 13 de maio de 2021, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência (Resolução no 2402-
001.024 – p. 416), para que a Unidade de Origem prestasse a seguintes informações, em síntese:
Especificar o objeto em execução nas execuções fiscais no 0005785-77.2016.4.03.6105,
0005771-93.2016.403.6105, e 0005775-33.2013.4.03.6105, indicadas pelo Contribuinte,
sendo, as partes, e a natureza do crédito em execução;
Também se o crédito tributário objeto do presente processo administrativo está em
cobrança judicial nos mencionados processos judiciais no item acima.
Após, apresentar relatório conclusivo.
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.150 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727385/2019-55

Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p.p. 1.262 a
1.265 e respectivos demonstrativos de p.p. 1.246 a 1.251.
Cientificado dos termos do resultado da diligência fiscal, o Contribuinte não se
manifestou.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme sinalizado no relatório supra, trata-se o presente processo de
Notificação de Lançamento (p. 364) com vistas a exigir débitos do imposto de renda pessoa
física em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração: compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF), NO VALOR TOTAL DE R$ 74.780,06: Da análise da documentação
apresentada no Dossiê 10010.073864/0719-35 verificou-se o não atendimento integral
às solicitações contidas no Termo de Intimação Fiscal 2015/701609209402132.
Constatou-se que, em 2014, o contribuinte exercia função de Administrador, Diretor
e/ou Conselheiro das fontes pagadoras, e não comprovou o recolhimento do IRRF, não
apresentou recibos de entrega de DCTF; também não comprovou pedido de
compensação do IRRF por meio de DCOMP e/ou processo administrativo de
compensação.

O Contribuinte, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende, em
síntese, os seguintes pontos: (i) inexistência de responsabilidade solidária e (ii) que a cobrança
do imposto retido diretamente do impugnante seria indevida, pois referidos impostos retidos já
estariam sendo executados por meio das execuções fiscais no 0005785-77.2016.4.03.6105,
0005771-93.2016.403.6105, e 0005775-33.2013.4.03.6105.
No que tange especificamente à alegação do Contribuinte no sentido de que o
débito não é de sua responsabilidade, sirvo-me dos escólios da Conselheira Sheila Aires Cartaxo
Gomes, objeto do Acórdão 2301-007.305, de 03 de junho de 2020, in verbis:
No tocante a sujeição passiva tributária, dispõem os artigos 45 e 121 do Código
Tributário Nacional:
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o
artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título,
dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.150 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727385/2019-55

Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
A sujeição passiva na relação jurídica tributária pode se dar na condição de contribuinte
ou de responsável. Nos rendimentos sujeitos ao imposto de renda na fonte, o
beneficiário do rendimento é o contribuinte, titular da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda a que se refere o artigo 43 do CTN. É este que tem relação pessoal e
direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador nos termos do inciso I do
parágrafo único do artigo 121 do CTN.
A fonte pagadora, por expressa determinação legal, lastreada no parágrafo único do
artigo 45 do CTN, substitui o contribuinte em relação ao recolhimento do tributo, cuja
retenção está obrigada a fazer, caracterizando-se como responsável tributário.
Nos termos do artigo 128 do CTN, a lei, ao atribuir a responsabilidade pelo pagamento
do tributo à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da obrigação tributária, tanto pode
excluir a responsabilidade do contribuinte como atribuir a este a responsabilidade em
caráter supletivo. Este assim dispõe:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte
ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da
referida obrigação.
Assim, o contribuinte não é o responsável exclusivo pelo imposto. Pode ter sua
responsabilidade excluída (no regime de retenção exclusiva) ou ser chamado a
responder supletivamente (no regime de retenção por antecipação).
Além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a retenção e recolhimento do
imposto de renda na fonte (regime de retenção do imposto por antecipação), a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuado pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado,
seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Neste sentido, é o que dispõe o art. 85 do RIR/99 sobre a responsabilidade do
contribuinte, pessoa física, beneficiária dos rendimentos:
Art.85. Sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 2o, a pessoa física deverá apurar o
saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a ser restituído, relativamente aos
rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995, art. 7o).
Quando a legislação tributária impõe à fonte pagadora a obrigação de reter o imposto,
esta não exclui o contribuinte da obrigação tributária de apurar o imposto devido na sua
Declaração de Ajuste Anual, uma vez que este continua sendo a pessoa que adquiriu a
disponibilidade jurídica ou econômica da renda ou proventos tributáveis (CTN, artigos
45 e 121, parágrafo único, I).
A ausência de retenção do Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos não exclui a
sua natureza tributável, nem exonera o beneficiário do rendimento da obrigação de
incluí-lo, para tributação, na Declaração de Ajuste Anual.
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.150 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727385/2019-55

Se o Fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual,
no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual,
no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à retenção do imposto de
renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda para o
contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação.
Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de ajuste
anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o encerramento do período
de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou
anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado que não houve retenção do imposto, o
destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o
contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo,
considerando todos os rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais exigir
da fonte pagadora o imposto. Neste sentido, é o que dispõe o parágrafo único do artigo
722 do RIR/1999.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas no parágrafo anterior, serão
exigidos da fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados
desde a data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data
fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica. Exige-
se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora a partir da data fixada
para a entrega de sua declaração de ajuste anual.
Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça cuja ementa abaixo
transcrevemos:
REsp 497771 / RECURSO ESPECIAL 2003/0015280-0 Relatora Ministra DENISE
ARRUDA Órgão Julgador - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 21/03/2006
Data da Publicação/Fonte DJ 10.04.2006 p. 127
Ementa EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA
FÍSICA
INCIDENTE
SOBRE
OS
RENDIMENTOS
PAGOS
EM
CUMPRIMENTO DE DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. FONTE
PAGADORA RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
FALTA
DE
RETENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXCLUSÃO
DA
RESPONSABILIDADE
DO
CONTRIBUINTE.
1. Da interpretação sistemática dos arts. 45, parágrafo único, 121 e 128 do CTN, 103
do Decreto-Lei 5.844/43, e 46 da Lei 8.541/92, conclui-se que cabe ao empregador
reter, na fonte, o Imposto de Renda Pessoa Física incidente sobre as verbas pagas ao
trabalhador em cumprimento de decisão da Justiça do Trabalho; no entanto, a falta
de retenção do imposto pela Fonte Pagadora não exclui a responsabilidade do
contribuinte, que fica obrigado a informar, na sua declaração de ajuste anual, os
valores recebidos. Constatada a não-retenção do imposto após a data fixada para a
entrega da referida declaração, a exação deve ser exigida do contribuinte, caso este
não tenha submetido os rendimentos à tributação. Recurso especial desprovido.
Em relação a responsabilidade pela retenção do imposto devido, a matéria já passou
pela apreciação da Receita Federal, culminando com a edição do Parecer Normativo
COSIT no 1, de 24/09/2002, valendo aqui transcrever os excertos abaixo aplicáveis ao
caso vertente:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.
(...)
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes
da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física,
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.150 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727385/2019-55

e, antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de
pessoa jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os
juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data
prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada
para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica;
exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso
este não tenha submetido os rendimentos à tributação.
(...)
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão
somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à
fonte pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante
que se fixe o momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes
ou após os prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte
pagadora não procedeu à retenção do imposto de renda na fonte, o imposto deve ser
dela exigido, pois não terá surgido ainda para o contribuinte o dever de oferecer tais
rendimentos à tributação.
Nesse sentido, dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não
o tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a
base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
(...)
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado que não houve
retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. Com
efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o
imposto efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir das datas referidas não
se pode mais exigir da fonte pagadora o imposto.
Penalidades aplicáveis pela não-retenção ou não-pagamento do imposto
(...)
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa física,
ou, após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de
pessoa jurídica, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do
contribuinte. (...)
Ademais, nesta mesma linha, a matéria já se encontra sumulada neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.150 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727385/2019-55

Súmula CARF no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
(...)
Portanto e ancorado na legislação de regência, restando demonstrado que a fonte
pagadora não promoveu a retenção do imposto devido sobre os rendimentos pagos,
correto está o lançamento realizado – uma vez que encerrado o ano-calendário em que
ocorreu o pagamento e findo o prazo para entrega da declaração de rendimentos pelo
contribuinte – devendo ser afastado o cumprimento da obrigação pela fonte pagadora,
com sua respectiva conversão ao sujeito passivo titular/beneficiário dos rendimentos,
restando, assim, ao Recorrente, arcar com o recolhimento do imposto não retido.
Ademais, a retenção do imposto pela fonte pagadora é que cria o direito de o
contribuinte compensá-lo com o valor apurado anualmente. O contribuinte sofre a
incidência do imposto no momento em que recebe o rendimento e é neste momento,
caso tenha ocorrido retenção, que nasce o direito de compensá-lo na declaração.
Sem razão, portanto, ao Recorrente, neste particular.
Com relação à alegação de que o débito objeto do presente processo já está sendo
cobrado da fonte pagadora através da competente execução fiscal, este Colegiado, na sessão de
julgamento realizada em 13 de maio de 2021, converteu o julgamento do presente processo
administrativo em diligência (Resolução no 2402-001.024 – p. 416), para que a Unidade de
Origem prestasse a seguintes informações, em síntese:
Especificar o objeto em execução nas execuções fiscais no 0005785-77.2016.4.03.6105,
0005771-93.2016.403.6105, e 0005775-33.2013.4.03.6105, indicadas pelo Contribuinte,
sendo, as partes, e a natureza do crédito em execução;
Também se o crédito tributário objeto do presente processo administrativo está em
cobrança judicial nos mencionados processos judiciais no item acima.
Após, apresentar relatório conclusivo.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 1.262 e
seguintes, por meio da qual o preposto fiscal diligente informou que:
3 — Para examinar se o crédito tributário de IRRFonte correspondente ao objeto do
presente processo administrativo está em cobrança judicial nas ações judiciais nas
respectivas fontes pagadoras, inicialmente consultamos os Processos Administrativos,
listados nas Ações Judiciais, especialmente aqueles que tratam de IRRFonte inscritos na
Dívida
Ativa
-
DAT
(10830.510523/2015-35,
10830.505699/2015-75
e
10830.510289/2015-46) e observamos que os créditos tributários apresentados pela
Secretaria da Receita Federal para inscrição na DAT são valores globais mensais de
IRRF obtidos a partir das DCTF, que são Declarações de Débitos e Créditos de Tributos
Federais, e que não especificam a composição dos valores de IRRF.
4 — No prosseguimento, pelas informações disponíveis, partimos da premissa que para
atribuir a composição dos valores inscritos com base nas DCTFs teríamos que verificar
o somatório mensal dos IRRFONTE sobre salários a partir da composição dos valores
declarados nas DIRFs pelas empresas e comparar com os valores GLOBAIS mensais
constantes nas respectivas DCTFs, tendo em vista que as DCTFs não apresentam tal
composição.
5 - Isto posto, examinamos os valores informados nas DIRF 2014 (Declaração de
IRRFRetificadoras entregues em 26/05/2015, portanto, anterior as Inscrições)
apresentadas pelas Pessoas Jurídicas retentoras do Imposto e, montamos os
DEMONSTRATIVOS I, II e III onde segregamos especificamente as informações que
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.150 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727385/2019-55

trata de Imposto de Renda retido na Fonte - IRRF sobre Rendimentos do trabalho
assalariado e outros IRRF no ano 2014. Assim, demonstramos a composição mês a mês
os valores do IRRF com base nas DIRFs e por beneficiários dos rendimentos (inclusive
o valor retido em nome do beneficiário Sr. Moacir da Cunha Penteado), e ainda
segregamos os montantes mensais dos valores de IRRF com base nas DCTFs
apresentadas.
6 — Do exame das informações/documentações disponíveis, observamos, a partir do
confronto das informações em cada DEMONSTRATIVO (DIRFs X DCTFs), que em
determinados meses a ocorrência dos valores nas DCTFs inferiores aos valores
declarados em DIRF, razão pela qual esta fiscalização decidiu intimar as Fontes
Pagadoras na tentativa de esclarecer as divergências. Em resposta, as empresas
Construtora Lix da Cunha S/A e Lix Empreendimentos e Construções Ltda
encaminharam a seguinte resposta: "Constata-se uma pequena diferença dos valores da
DIRF e da DCTF, que não se conseguiu identificar a causa, pois a pessoa responsável
pelos informes não trabalha mais na empresa, e não foi localizada." Com relação a
Empresa Lix Construções Ltda também intimada no endereço cadastrado nos bancos de
Dados da Secretaria de Receita Federal, a correspondência retornou com o motivo
"mudou-se".
Diante do exposto, de acordo com as informações/documentações disponíveis, e
seguindo a premissa adotada no item 4 do presente, examinamos confrontando as
informações dos totais mensais (de IRRFONTE-Código 0561 sobre trabalho
assalariado) em cada DEMONSTRATIVO nos permite observar que os créditos
tributários de IRRF encontram-se parcialmente em cobrança judicial nas mencionadas
Ações de Execução Fiscal nas PJ, tendo em vista que apresentam meses com valores
globais mensais nas DCTFs superiores aos valores declarados em DIRFs, e por outro
lado apresentam meses com valores globais nas DCTFs inferiores aos Declarados em
DIRFs. Segue os meses que apresentam valores inferiores aos Declarados em DIRF:
Empresa Lix Empreendimentos e Construções Ltda (mês de outubro/2014); Empresa
Construtora Lix da Cunha S/A (meses Janeiro, março, maio, agosto e outubro/2014) e
Empresa Lix Construções Ltda (meses janeiro, março, junho, agosto e outubro/2014).
Analisando-se, pois, os demonstrativos elaborados pela fiscalização em sede de
diligência fiscal (p.p. 1.246 a 1.251), tem-se o seguinte panorama:

Fonte Pagadora
IRRF Declarado*
(pelo Contribuinte)
IRRF Confirmado
em DIRF 2014**
LIX CONSTRUCOES LTDA
(CNPJ 06.262.820/0001-38)
25.109,70
25.109,70
CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S/A
(CNPJ 46.014.635/000149)
19.538,72
19.538,72
LIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
(CNPJ 51.885.200/0001-00)
30.131,64
30.131,64
* Conforme Notificação de Lançamento (p. 365)
** Conforme Demnostrativo de p.p. 1.246 e seguintes elaborado pela fiscalização em sede de diligência fiscal

Fonte Pagadora
IRRF Ajuizado /
Executado*
(valores globais)
IRRF Confirmado
em DIRF 2014*
(valores globais)
Diferença
LIX CONSTRUCOES LTDA
(CNPJ 06.262.820/0001-38)
63.445,90
76.681,61
13.235,71
CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S/A
(CNPJ 46.014.635/000149)
71.969,28
72.897,76
928,48
LIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
(CNPJ 51.885.200/0001-00)
116.212,47
110.975,14
-5.237,33
* Conforme Demnostrativo de p.p. 1.246 e seguintes elaborado pela fiscalização em sede de diligência fiscal

Fl. 1286
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.150 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727385/2019-55

A partir das informações trazidas pela autoridade administrativa fiscal é possível,
pois, fazer as seguintes inferências:
* o IRRF declarado pelo Contribuinte corresponde àquele informado pelas fontes
pagadoras nas respectivas DIRFs (ao contrário da informação constante na Notificação de
Lançamento, no sentido de que o IRRF Retido seria R$ 0,00);
* é incontroverso que o IRRF de 2014, das três fontes pagadoras, são objeto de
ação de execução fiscal;
* o montante que está sendo cobrado judicialmente da fonte pagadora Lix
Empreendimentos e Construções LTDA é superior ao valor confirmado através da respectiva
DIRF;
* a diferença positiva existente entre o “IRRF Ajuizado” x “IRRF Confirmado em
DIRF” referente às fontes pagadoras Lix Construções LTDA e Construtora Lix da Cunha S/A é
inferior ao IRRF referente ao Sr.Moacir da Cunha Penteado, contribuinte ora Autuado. É dizer:
reportadas diferenças não se justificam em razão do IRRF do Sr. Moacir da Cunha Penteado,
donde se concluiu que referido débito (IRRF do Contribuinte ora Autuado), compõe o montante
executado judicialmente.
Neste espeque, tem-se que a cobrança judicial do IRRF legitima o
restabelecimento da compensação, na DIRPF, do imposto de renda. A glosa do IRRF
compensado na DIRPF que também é objeto de execução fiscal acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, restabelecendo-se
a compensação do IRRF glosado pela fiscalização.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1287
DF CARF MF
Original